Tribunal: TJMT
Processo: 1022054-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022054-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF: 309.427.309-25 (APELADO), CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA - CPF: 914.251.311-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA FUNDADA EM CRÉDITO RELATIVO AO REGIME CAUTELAR DE FISCALIZAÇÃO. INSCRIÇÃO ORIUNDA DE DÍVIDA RELATIVOS À REGIMES ILEGAIS OU INCONSTITUCIONAIS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs nº 201998877, 20191629236, 20192134304 e 20192762459, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é válida a CDA nº 20191629236, lastreada em infrações vinculadas à Resolução SEFAZ-MT nº 007/2008 e ao Decreto nº 2686/2010.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de instituição de regime cautelar administrativo, exigindo recolhimento antecipado de tributos.

4. Contudo, tanto o STF (Tema 456) quanto o TJMT declararam a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação, por violação ao princípio da legalidade tributária.

5. Sendo ilegais os débitos que ensejaram na inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo (Resolução SEFAZ-MT nº 007/2008), inexiste fundamento para a subsistência dos lançamentos e inscrições em dívida ativa dela decorrentes.

6. A revogação do Decreto nº 2686/2010 cintado fomo fundamento da infração reforça a ausência de suporte jurídico à CDA executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
1. É ilegal a inscrição do contribuinte em regime cautelar administrativo de fiscalização com base em tributos considerados inconstitucionais ou ilegais. 2. Deve ser extinta a execução fiscal fundada em CDA oriunda de TAD baseado em tais tributos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral); TJMT, N.U 1018263-12.2025.8.11.0000; TJMT, MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por DIPALMA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, declarando a nulidade das CDAs nº 201998877, 20191629236, 20192134304 e 20192762459, e, por consequência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que as infrações 17.1.14 e 17.1.31 descrito na CDA n.º 20191629236 se refere Resolução SEFAZ-MT nº 007/2008.

Sustenta que, a Resolução nº 007/2008-SARP é manifestamente legal, pois apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, não modificando o fato gerador do imposto.

Defende que, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na referida Resolução, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para rejeitar a
exceção de pré-executividade e determinar o regular processamento do feito executivo em relação à 20191629236.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por DIPALMA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, declarando a nulidade das CDAs nº 201998877, 20191629236, 20192134304 e 20192762459, e, por consequência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O cerne da questão consiste em verificar a legalidade da CDA nº 20191629236, fundada nas infrações 17114 (DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 CC DEC. 2686/2010) e 17131 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF), oriunda da lavratura de TAD em razão da ausência de recolhimento do tributo de forma antecipada, conforme prevê a regra do Regime Cautelar Administrativo.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com efeito, em uma análise persecutória pode se chegar a conclusão de que, pelo fato da pessoa jurídica de direito privado estar i
nseria no
regime administrativo cautelar em razão da existência de dívidas inscritas no sistema de conta corrente fiscal, seria licita a lavratura do
TAD
oriundo da ausência de recolhimento antecipado do tributo estadual.

Contudo, embora seja possível a inclusão do contribuinte inadimplente no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, entendo que esse tratamento não pode ser aplicado se os créditos tidos como omissos (não pagos) se referirem exclusivamente a tributos declarados inconstitucionais e/ou ilegais.

Na hipótese
,
c
onforme consignado na sentença, a dívida que ensejou a inscrição do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e a lavratura do TAD inscrito na CDA executada se refere à débitos tributários pertinentes ao
ICMS Garantido Integral
e
ICMS Estimativa por Operação
conforme constam no Decreto nº 2686, de 15/07/2010 citado no título executivo.

A propósito:

“Número da CDA: 20191629236

[...]

Descrição Infração: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme RES. 007/2008 c/c
Dec. 2686/2010
”
(Id. 311022870)

Ocorre que, o
ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação
já tiveram a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF e por esta e. Corte.

A propósito:

Tema 456/STF – Tese: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal (RE 598.677/RS).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME ANTECIPADO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3.
O ICMS Garantido Integral, instituído por decretos estaduais (Decretos nº 463/2003 e nº 512/2007), configura regime antecipado de recolhimento do tributo sem amparo em lei em sentido estrito, em violação ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.
[...]” (N.U 1018263-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais,
a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Com efeito, sendo ilegais/inconstitucionais os créditos inscritos no sistema de sistema conta corrente fiscal (ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação), a inclusão do contribuinte no regime tributário diferenciado previsto na Resolução 007
/2008-SARP
e, consequentemente, os lançamentos de imposto correlatos ao regime cautelar administrativo se mostram indevidos.

Igualmente, sendo ilegal a obrigação principal, as penalidades acessórias que dela decorrem também não subsistem (
accessorium sequitur principale
), conforme estabelece o art. 113, §3º, do CTN

Além disso, o Decreto nº 2686/2010 citado como fundamento da CDA, foi revogado, o que corrobora coma a ilegalidade da infração descrita no título executivo, a qual faz referência à inclusão do contribuinte na Resolução SEFAZ 007/2008.

Deste modo, mostra-se escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/apelados para reconhecer a ilegalidade das infrações 17.1.14 e 17.1.31, declarar a nulidade da CDA e julgar extinta a execução fiscal.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
e, por conseguinte, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
),
sobre o proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil, observando a redução pela metade conforme determinado na sentença (art. 90, §4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025